Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716055-23.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOFOLO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA DECISÃO A análise dos autos originários demonstra que foi proferida sentença após a interposição do agravo de instrumento e do agravo interno (id 21186218). A prolação da sentença prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator